Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749080-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES contra a decisão que rejeitou a impugnação da parte devedora, mas indeferiu o prosseguimento da ação quanto aos valores incontroversos, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, pois a rejeição da impugnação do agravado superou a discussão acerca dos valores incontroversos. Além disso, defende a aplicabilidade da Lei n. 6.618/2020 para a expedição das requisições de pequeno valor. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a imediata expedição das requisições de pequeno valor. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir do credor que renuncie ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, o que fundamentou o julgamento do Tema 792. No caso, como a formação do título judicial se deu em 11.03.2020 (trânsito em julgado do acórdão), data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição do requisitório deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos. Além disso, não se sustenta a pretensão de prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, com a expedição da RPV, antes da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, pois não há que se falar em parte incontroversa do débito. No presente caso, o Distrito Federal defende a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, razão por que a continuidade do feito deve aguardar a preclusão daquela decisão. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator